Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703413-27.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: EDSON DA COSTA MONTEIRO D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência e determino a associação destes autos (0703413-27.2022.8.07.0005) aos autos no 0713028-75.2021.8.07.0005, para que prossigam em tramitação conjunta. Após, retornem-me ambos conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora